Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725218-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCAS HENRIQUE DE JESUS FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0702636-97.2022.8.07.0019), ajuizada em desfavor de LUCAS HENRIQUE DE JESUS FELIX. A decisão agravada nada proveu quanto à petição de ID 126846173 da parte requerente e determinou à parte autora a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento fosse do próprio destinatário; ou para requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Ademais, determinou a emenda da inicial para que o demandante apresentasse o rol de fiel (éis) depositário (s) para o bem objeto da busca e apreensão, com poderes constituídos para tanto (ID 129858450 – dos autos da origem): “1. Determinação de emenda não atendida. 2. Conforme destacado na decisão de ID 122265274, na notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora da parte requerida (ID 121564337), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Salientou-se que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 126846173 da parte requerente. 7. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. No mais, emende-se, ainda, para apresentar o rol de fiel (éis) depositário (s) para o bem objeto da busca e apreensão, com poderes constituídos para tanto, tendo em vista que tal medida se faz necessária para o efetivo cumprimento da liminar. 9. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” Nesta sede recursal o autor pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que possa exercer o direito garantido pela legislação de regência determinando a expedição do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto Lei no 911/69; e b) no mérito, a confirmação da liminar requerida, determinando-se, ainda, para efeitos de purgação da mora, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, encargos, despesas judiciais e extrajudiciais. Alega, para tanto, que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, sendo que a mora do agravado está devidamente configurada e plenamente comprovada nos autos. Diz que a lei prescreve o procedimento cautelar para a imediata recuperação de seu crédito, com vistas a diminuir os prejuízos advindos à própria parte, haja vista os encargos da mora. Defende que com a atribuição de efeito suspensivo pretende evitar a deterioração do bem objeto do contrato. Sustenta a existência de verossimilhança da alegação no que toca ao inadimplemento do agravado, o qual descumpriu as cláusulas constantes do contrato pactuado entre as partes, configurando, com isso, sua mora. Entende que quanto ao periculum in mora refere-se à sua irreparabilidade, uma vez que a decisão impede a busca e apreensão do bem, impossibilitando a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo garantidor do contrato. Aduz que em conformidade com o Decreto no 911/69 demonstrou e carreou aos autos a prova inequívoca de seu direito, comprovando por meio do contrato de alienação fiduciária, bem como pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pelo recorrido quando da assinatura do contrato, a qual foi regularmente recebida. Relata que para a constituição em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indique depositário fiel devidamente qualificado. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator